Tribunal: TJMT
Processo: 1016434-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016434-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZULMA MARCELA DOS SANTOS BATISTA GOUVEIA - CPF: 013.410.781-08 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). COPARTICIPAÇÃO COMPROVADA. REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente pedido de indenização por invalidez permanente e de reembolso de despesas médicas e suplementares, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se há comprovação de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 06/06/2019, apta a ensejar a indenização do seguro obrigatório; e (ii) se a apelante faz jus ao reembolso das despesas médicas e suplementares (DAMS) relativas à coparticipação em plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o da L. no 6.194/1974 restringe a cobertura do seguro DPVAT a casos de morte, invalidez permanente ou despesas médicas devidamente comprovadas.

4. O laudo pericial realizado em 07/06/2022 concluiu pela inexistência de sequelas permanentes ou de nexo causal entre o acidente e a perda de mobilidade alegada, afastando o direito à indenização securitária.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, sendo o laudo conclusivo pela ausência de invalidez permanente, é indevido o pagamento da indenização do DPVAT.

6. No tocante ao pedido subsidiário, o art. 3o, III, da L. no 6.194/1974 autoriza o reembolso de despesas médicas e suplementares comprovadas. Demonstrada a coparticipação financeira da apelante em atendimentos realizados imediatamente após o sinistro, no valor de R$ 830,26, é devido o ressarcimento dessa quantia, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora conforme a jurisprudência do STJ (Súmulas no 580 e no 426).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 830,26 (oitocentos e trinta reais e vinte e seis centavos), a título de reembolso de despesas médicas e suplementares comprovadas.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de comprovação técnica de invalidez permanente afasta o direito à indenização do seguro DPVAT.

2. É devido o reembolso proporcional das despesas médicas e suplementares (DAMS) comprovadamente suportadas pela vítima a título de coparticipação em plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível inteposto por
ZULMA MARCELA DOS SANTOS BATISTA GOUVEIA
contra os termos da sentença proferida pela 6a Vara Cível de Cuiabá/MT na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) n. 1016434-43.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A sentença (ID. 309455418) julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida à parte.

Em razões recursais (ID. 309455419), a apelante defende a controvérsia presente no laudo pericial, que, apesar de reconhecer a existência de perda de mobilidade em seu quadril, consignou não existir sequela permanente decorrente do acidente.

Afirma que o laudo pericial desconsiderou os elementos de prova contidos nos autos, que evidenciam a existência do acidente, o atendimento médico dele decorrente e as despesas médicas custeadas pela autora.

Por isso, requer a desconsideração do laudo pericial realizado aos autos, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização decorrente do DPVAT.

Subsidiariamente, pugna pelo reembolso das despesas médicas e suplementares – DAMS, ou, alternativamente, pelo retorno dos autos ao grau de origem para a realização de nova perícia médica.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 309455421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte autora sofreu acidente de trânsito em 06/06/2019, na cidade de Tangará da Serra/MT, afirmando haver sofrido diversas fraturas e traumas e necessitando ser submetida à imobilização, internação hospitalar e tratamento conservador, com o uso de analgésicos.

Diante do indeferimento administrativo do pedido indenizatório, ajuizou a presente ação visando receber R$ 14.528,91 (quatorze mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), sendo R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) relativos à indenização do seguro DPVAT e R$ 1.028,91 (mil e vinte e oito reais e noventa e um centavos) a título de reembolso de despesas médicas e suplementares – DAMS.

O feito teve regular processamento, sendo realizada a perícia médica em 07/06/2022, cujo laudo apontou a inexistência de lesão deficitária irreversível ou sequelas permanentes decorrentes do acidente, conforme ID.
309455407.

Em 30/07/2025, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a invalidez permanente, e que as despesas médicas foram custeadas pelo plano de saúde da autora, não havendo prova de que os custos tenham sido por ela suportados (ID. 309455418).

A autora requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à existência de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, bem como ao direito ao reembolso de despesas médicas e suplementares.

Inicialmente, a autora sustenta que o laudo pericial que embasou a sentença não demonstrou, de forma conclusiva, a inexistência do nexo causal entre o acidente e a perda de mobilidade apresentada, requerendo o retorno dos autos ao grau de origem para a realização de nova perícia médica, sob pena de cerceamento de defesa.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

Isso porque o laudo de avaliação médica realizada em 30/10/2019 pelo Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins – CRM n. 5551/MT, foi conclusivo ao afirmar a inexistência de sequelas do acidente ou outro dano corporal permanente dele decorrente (ID. 309455407, p. 01/03):

Em igual sentido, o laudo pericial produzido em juízo, datado de 07/05/2024 e assinado pelo Dr. João Leopoldo Baçan – CRM n. 5753/MT (ID. 309455414), confirmou a ausência de invalidez permanente e de nexo causal entre o acidente e a limitação alegada:

Dessa forma, tanto o relatório médico quanto o laudo pericial judicial foram categóricos ao atestar a inexistência de sequelas permanentes resultantes do acidente e do nexo causal entre a perda de mobilidade observada e o acidente sofrido pela autora.

Sendo assim, uma vez conclusivo o laudo pericial, não há que se falar na realização de nova perícia médica, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a parte autora defende a desconsideração do laudo pericial supramencionado, alegando que a perícia médica foi realizada quase cinco anos após o acidente, bem como que a conclusão do perito destoa do conjunto probatório dos autos.

Entretanto, a tese também não prospera, haja vista que, embora a perícia tenha ocorrido em data posterior ao acidente, observa-se que a ausência de sequelas permanentes já havia sido constatada no exame médico realizado em 30/10/2019, ou seja, menos de cinco meses após o sinistro.

Outrossim, destaca-se que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de invalidez permanente, vez que os documentos médicos juntados (IDs. 309452930 e 309452931) apenas comprovam o atendimento e o tratamento inicial após o acidente, sem evidenciar sequelas duradouras indenizáveis pelo seguro DPVAT.

Ressalta-se que tais documentos demonstram apenas que a autora sofreu lesões e recebeu atendimento médico após o sinistro, mas não comprovam que tais lesões resultaram em sequelas permanentes indenizáveis pelo seguro DPVAT.

Assim, os elementos probatórios não são suficientes para infirmar o laudo técnico, o qual, por ser elaborado por profissional de confiança do juízo e dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, sendo o laudo pericial conclusivo pela inexistência de invalidez permanente, é indevida a indenização securitária:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) IMPROCEDÊNCIA -
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74
. 2. Recurso desprovido.-“
(N.U 1033926-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024) - destaquei

Dessa forma, inexistindo prova técnica que comprove invalidez permanente, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de reembolso por
assistência médica e suplementar, o art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/74, dispõe:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas”

Na sentença, o magistrado indeferiu o reembolso sob o fundamento de que a autora é beneficiária de plano de saúde, não tendo comprovado que as despesas foram por ela suportadas.

Contudo, verifica-se do relatório de utilização do plano de saúde (ID. 309452932) que houve coparticipação financeira da autora, no valor de R$ 830,26 (oitocentos e trinta reais e vinte e seis centavos).

Cumpre salientar que os atendimentos cobertos e coparticipados ocorreram entre 07/06/2019 e 14/06/2019, período imediatamente posterior ao acidente.

Outrossim, a natureza dos exames (tomografias e radiografias de pelve, coluna, costelas e tórax) guardam relação direta com as lesões relatadas, o que evidencia o nexo causal entre as despesas e o evento danoso.

A propósito, a ausência de invalidez não impede o reembolso das despesas médicas comprovadas, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
INVALIDEZ TEMPORÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS)
– DOCUMENTOS VÁLIDOS –
REEMBOLSO DEVIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 3o, da Lei no 6.194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art . 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”. Não restando comprovada a invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevida a indenização securitária, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, a seguradora deve ser condenada ao pagamento do reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei no 6 .194/74.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020032-59.2019.8 .11.0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023) – destaquei.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DAMS – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA -
DEBILIDADE FUNCIONAL QUE NÃO RESULTA EM INVALIDEZ
– CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL –
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
- REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES -
DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa .
III - Se restou comprovado pela autora da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10397274220208110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022) - destaquei.

Assim, comprovadas as despesas médicas e a coparticipação decorrentes do sinistro, impõe-se a condenação da seguradora ao reembolso do valor da coparticipação.

Diante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
condenar
a seguradora requerida/apelada ao pagamento de R$ 830,26 (oitocentos e trinta reais e vinte e seis centavos), a título de reembolso das despesas médicas e suplementares comprovadas, acrescido de juros legais (1% ao mês) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

Levando-se em consideração o resultado do julgamento,
redistribuo
os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantida a suspensão da exigibilidade quanto à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025